Tribunal: STF
Processo: RMS 26369
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA PARA REGISTRO DO DIPLOMA. UNIVERSIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 


I – A Lei 9.394/1996, ao cumprir o mandamento constitucional que confere às Universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, dispõe que a competência para expedir e registrar os diplomas é da própria universidade. 




III – Embargos de declaração acolhidos parcialmente para prestar esclarecimentos, sem, contudo, alterar o conteúdo da decisão embargada.